Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005756-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA - CPF: 805.100.781-68 (ADVOGADO), FELIPE AXEL DA MAIA - CPF: 052.458.091-09 (PACIENTE), 1a VARA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA - CPF: 805.100.781-68 (IMPETRANTE), SARA FERREIRA DA SILVA - CPF: 071.755.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL
/INTERMUNICIPAL

DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, em razão da apreensão de mais de 50 kg de substâncias entorpecentes variadas.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é caso de concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir
:

1
. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (mais de 50 kg de maconha e 2 kg de cocaína), somada à logística intermunicipal do tráfico, evidencia gravidade concreta da conduta e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2
. A ausência de vínculos do paciente com o distrito da culpa e os indícios de envolvimento com organização criminosa reforçam a necessidade da custódia preventiva e demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

3
. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem direito à revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"A expressiva quantidade e variedade de drogas, aliada à logística intermunicipal do tráfico e ausência de vínculos com o distrito da culpa, constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, I; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ

-
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024;

TJMT - N.U 1027726-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024;

TJMT - N.U 1014739-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado
no DJE 26/07/2024;

TJMT - N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024;

TJMT - N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024;

Enunciado

Orientativo
n.
25 e
43, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Nelson Gutemberg Bravo Pereira em favor de
FELIPE AXEL DA MAIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), onde tramita
o Inquérito Policial
n.
1000394-13.2025.8.11.0040
, decorrente do Auto de Prisão em Flagrante n.
1017746-18.2024.8.11.0040
que
converteu a prisão em flagrante em
preventiva
do paciente
,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/0
6
,
com fulcro no art. 310, II
c.c
.
arts
. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP (Id. 271089854 – p. 67).

Em suas razões o impetrante sustenta que
a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação idônea, pois se baseia exclusivamente na quantidade de droga apreendida, sem demonstrar concretamente a existência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumenta que o paciente é primário,
possui
bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, elementos que afastam a necessidade de sua segregação cautelar. Além disso, destaca que não há indícios de que ele integre organização criminosa ou tenha participação ativa no tráfico de drogas, ressaltando que sua conduta se assemelha
a
de uma “mula do tráfico”, tendo sido aliciado para o transporte do entorpecente sem envolvimento direto com a mercancia.

Aduz
que o paciente cooperou com as autoridades desde a abordagem, não oferecendo resistência ou demonstrando periculosidade, o que reforça a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, nos termos do artigo 319
,
do Código de Processo Penal.

Aponta
,
ainda
,
que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não analisou adequadamente as circunstâncias pessoais
favoráveis do paciente, limitando-se a presumir sua periculosidade com base na quantidade da droga apreendida.

Com tais argumentos, requer
seja concedida
liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão preventiva, ou,
de forma subsidiária, a
substituição
da prisão
por medidas cautelares diversas
.

Inicial
acompanhada dos documentos de I
ds.

271089851

a

271089869
.

Liminar indeferida (Id. 271642885).

Informações prestadas pelo juízo
de origem
(Id. 272233381).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto
Streicher
de Souza, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 272956872).

É o relatório.

Decido

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, analisando a documentação acostada aos autos, verifico que o Juízo
de origem
converteu
a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública (Id. 271089854
– Id. 69-74
). Veja
mos
:

(...)

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de SARA FERREIRA DA SILVA e FELIPE AXEL DA MAIA, devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no Art. 33 da LEI No 11.343/2006, ocorrido no dia 28 de dezembro de 2024, no Município e Comarca de Sorriso/MT.

Nesta oportunidade, foi realizada audiência de custódia, quando foi colhida manifestação do MPE e da Defesa, conforme gravação que integra
a presente
ata.

É O BREVE RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista que a prisão em flagrante já foi devidamente
homologado
pelo plantonista anterior, após realizar a custódia, passo a examinar a possibilidade de conversão de prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas. Assim, cumpre agora, analisar as hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP. Dispõem os artigos 312 e 313 do mesmo diploma que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de
7
de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam “
fumus boni iuris
” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “
periculum in mora
” – representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

No caso em tela, a despeito das razões invocadas pela Defesa, a presença dos requisitos legais
suso
mencionados é inequívoca, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são
suficientes
para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar dos agentes.

Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva (auto de apreensão – id. 179766031 e laudo pericial – id. 179766033) e indícios suficientes de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id. 179766020), além dos depoimentos dos
policiais que efetuaram a prisão dos indiciados (id. 179766022 e
ss
).

No mesmo sentido, é a conclusão quanto ao “
periculum in mora
”, que, neste caso, é representado pela necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, já que se trata de delito grave e que ambos os indiciados residem em local diverso do distrito da culpa.

Assim, em que pese
a
primariedade dos conduzidos e o fato de possuírem atividade lícita, a quantidade de droga encontrada na posse dos conduzidos indica a necessidade de especial atenção do Poder Judiciário, já que o Município de Sorriso, como amplamente veiculado pelas mídias locais, encontra-se no epicentro da guerra entre facções criminosas, situação que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão provisória
.
Conforme já dito alhures, ressai dos autos que foram apreendidas com os conduzidos mais de
50kg
de substância entorpecente de espécie variadas, sendo certo que a prisão preventiva é medida imperativa no caso em exame.

Note-se ainda que o fato de a conduzida
SARA
ser mãe de filho menor de idade, não justifica por si só a prisão preventiva domiciliar. Ao contrário disso, dada
as
circunstâncias em que a conduzida foi presa, em local diverso do seu domicílio, transportando com seu namorado mais de 50 kg de entorpecente, tendo ela mesmo dito que estava em Sorriso à passeio a fim de “curtir” o final de semana com seu namorado, conclui-se que, ao menos por ora não há motivo que justifique a substituição da prisão preventiva da autuada Sara por prisão domiciliar a fim garantir o direito da criança em desenvolvimento, , sendo que o fato de possuir filho menor de 12 anos, por si só, não autoriza o deferimento do pedido. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – RECEPTAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – PACIENTES APREENDIDOS NA MESMA DATA DO CRIME EM POSSE DA RES FURTIVA – OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PRESUMIDO (ART. 302, IV,
DO CPP) – QUESTÕES SUPERADAS, ANTE A EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA EM RELAÇÃO AO PACIENTE CARLOS DANIEL FULANETO CARVALHO MACHADO E, EM
FACE A
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA A PACIENTE VIAMA FERREIRA DOS SANTOS – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR DA PACIENTE VIAMA FERREIRA DOS SANTOS – NÃO CONSTATADA A SUA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS MENORES – ORDEM DENEGADA.

1. Embora a impetrante alegue que os pacientes não foram perseguidos, logo após o crime, verifica-se que os agentes policiais, ao tomarem conhecimento dos fatos, realizaram diligências ininterruptas que culminaram na apreensão do paciente Carlos Daniel
Fulaneto
em posse da res furtiva e, logo após, da paciente
Viama
Ferreira com um dos aparelhos celulares subtraídos e com substâncias entorpecentes. Além do mais, “a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do paciente” (HC no 442575/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.12.2019).

2. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, tendo em vista que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo amparado o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva em relação ao paciente Carlos Daniel
Fulaneto
Carvalho Machado e, em face da gravidade
concreta do delito, quanto à paciente
Viama
Ferreira dos Santos.

3. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista, a reiteração delitiva do paciente, revelando a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. “A simples alegação de que possui filhos menores de 12 anos de idade, não confere
à
agravante o direito de ser colocada em regime prisional domiciliar, quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados aos infantes, podendo estes ficarem sob os cuidados de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos”. (N.U 1029830-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

5. Ordem denegada. (N.U 1015319-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024).

Outrossim
, convém registrar que a pena do delito imputado aos flagrados é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, restando, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP.

Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora, é imperativa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, já que medidas diversas da prisão não se mostram suficientes neste momento
.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II
c.c
.
arts
. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
SARA FERREIRA DA SILVA e FELIPE AXEL DA MAIA
, em prisão preventiva, devendo
permanecerem
custodiados até ulterior decisão em contrário.
(Id.
271089854
– p. 65-68).
(grifos meus)
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Ao examinar os autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi
decretada
e mantida,
amparada nos requisitos do
fumus

comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, elementos indispensáveis à decretação da custódia cautelar, conforme estabelecido nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a prova da materialidade delitiva resta demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, que atestam a natureza ilícita dos entorpecentes apreendidos. Além disso, os indícios suficientes de autoria são extraídos do auto de prisão em flagrante, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, elementos que conferem justa causa para a persecução penal.

No que tange ao
periculum
libertatis
, verifica-se a necessidade de resguardar a ordem pública, fator que justifica a segregação cautelar. A gravidade concreta da conduta delitiva evidencia-se não apenas pela quantidade significativa de entorpecentes –
mais de 50 kg de maconha e 2 kg de cocaína
–, mas também pela variedade das drogas e pela logística intermunicipal do tráfico, circunstâncias que revelam sofisticação na prática criminosa e demonstram elevada periculosidade social.

Ademais, o Juízo de origem, que atua diretamente na Comarca de Sorriso (MT), fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva não apenas na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, mas também na grave situação de criminalidade local, destacando que o município tem sido considerado epicentro de disputas entre facções criminosas.

Esse contexto demanda especial atenção do Poder Judiciário, uma vez que a circulação de entorpecentes em larga escala fomenta a violência, gera instabilidade social e fortalece a estrutura do crime organizado na região.

Além disso, fundamentou que o custodiado não possu
i
residência fixa na Comarca, o que acentua o risco de evasão e consequente frustração da aplicação da lei penal. A ausência de vínculos domiciliares no local dos fatos, somada ao fato de que a droga foi transportada de Cuiabá (MT) para Sorriso (MT), demonstra que os agentes atuavam em esquema de tráfico interestadual ou intermunicipal, circunstância que impede a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, e
videncia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige
a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na posse
da
paciente (2.069,3g de substância análoga
a
cocaína e 50.094,7g de substância análoga a
maconha,
totalizando mais de 50 Kg de substância entorpecente
), a natureza da infração
e os indícios de participação em organização criminosa, fatores que por si só bastariam para a segregação do paciente.

Neste aspecto incide o Enunciado
Orientativo
n. 25, da
TCCR/TJMT que dispõe que:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C. ARTIGO 40, V, DA LEI N.11.343/2006] – INSURGÊNCIA –
1
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – INVIABILIDADE – PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, EM TESE, TRANSPORTANDO 06 (SEIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) DE MACONHA ACONDICIONADOS NA LATERAL E PORTA MALAS DO VEÍCULO – REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RISCO À ORDEM

PÚBLICA EVIDENCIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 17.4102] STJ [No 719.287] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente. O enunciado
Orientativo
25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Constatada a necessidade da segregação cautelar
para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão. (
N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/20
24
,
Publicado
no DJE 04/07/20
24
)”
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA; AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO E PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PACIENTE DENUNCIADO – ANÁLISE PREJUDICADA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ANALISADO PELO JUIZ DA CAUSA – PEDIDO APRECIADO E INDEFERIDO – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS [MACONHA, SKUNK E COCAÍNA]
– ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – APARENTE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE DESARTICULAR A ATUAÇÃO DE FACÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA. O oferecimento de denúncia torna “prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa” (TJMT, HC no 1005046-33.2024.8.11.0000). Não se verifica desídia judicial se o pleito de revogação da custódia cautelar foi analisado pelo Juízo singular (TJMT, HC no 1003269-47.2023.8.11.0000).
A quantidade e a diversidade de drogas [237g de maconha, 58,70g de
skunk
e 8,84g de cocaína] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ,
AgRg
no HC 900609/MS; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva “que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública,
mormente na necessidade de desarticular associação voltada para o tráfico de drogas”
(STF,
AgRg
. no HC 214.290/SP), especialmente pelo aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”. Os predicados pessoais [primariedade, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43). As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao considerar que o paciente frequentava, regularmente, o estabelecimento comercial [“Pesqueiro Recanto da Viola”], aberto ao público, para suposta venda de substâncias entorpecentes, e com envolvimento com facção criminosa [CV], sendo “responsável por cinco bairros na região”, a recomendar a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ) Ordem denegada. (N.U 1014739-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/20
24
,
Publicado
no DJE 26/07/20
24
) (grifos meus).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da
custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens
plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
) (grifos meus).

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares
alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6o, do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi
a
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se, por ora
, justificada pela decisão hostilizada.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/
2024
).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os
fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Convém ressaltar que não se pode considerar ausente de fundamentação a decisão que, ao converter a pris
ão
em flagrante do paciente em preventiva, expôs de forma objetiva as razões de decidir do juízo, indicando os elementos concretos que o fizeram concluir
pela necessidade de impor ao paciente medida mais gravosa e afastando, ainda que tacitamente, a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Nessa esteira de pensar, este Sodalício entendeu:

4.
Adecisãoque decretou a prisão preventiva do paciente se encontra suficientementefundamentadana garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade emconcretododelito, em tese, praticados por ele,
materializada na grande quantidade e variedade dedrogase na possível organização criminosa, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
. (...) (N.U 1027726-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/
2024
).

Cabe registrar que o fato de a defesa aduzir que se trata o paciente de mera mula e que teria sido aliciado para o transporte, tal assertiva carece de logicidade em razão da variedade e da quantidade apreendida,
pois uma facção jamais iria entregar este volume e variedade para um desconhecido ou alguém que não tivesse sagacidade e
contasse com a
credibilidade

da organização.

Assim, conclui-se que a fundamentação do decreto preventivo está em plena consonância com os requisitos legais e jurisprudenciais, não havendo razões para sua revogação neste momento.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Felipe Axel
d
a Maia
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025